Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745592-85.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: R.R COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME EMBARGADO: LAURO DE NADAI DA SILVA D E S P A C H O Pela petição de ID 54226709, o advogado CHINAIDER TOLEDO JACOB esclareceu o equívoco na qualificação da parte embargante que, na verdade, é R. R. COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI-ME. Prestados os devidos esclarecimentos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator